Tribunal: TJMT
Processo: 1059453-26.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059453-26.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALE VERDE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 44.283.223/0001-89 (RECORRIDO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – PEDIDOS DE DESEMBARGO DE IMÓVEL RURAL – AUTOS DE INFRAÇÃO E EMBARGO – ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO E DEMORA NA TRAMITAÇÃO – MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 – ORDEM QUE APENAS IMPÕE A OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS PARA DECISÃO DOS PEDIDOS DE DESEMBARGO – INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Remessa Necessária Cível da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por VALE VERDE AGROPECUÁRIA LTDA. contra ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT. A impetrante, proprietária da Fazenda Vale Verde, autuada e embargada por supostos incêndios florestais, alegou ter regularizado o imóvel ambientalmente, com aprovação do CAR sem passivo, e protocolizou, em 21/03/2025, pedidos de desembargo nos Processos Administrativos n. 351809/2021 e 351812/2021. Sustentou que, embora aptos à análise, os requerimentos não foram apreciados pela autoridade ambiental por suposto extravio dos autos, o que lhe causou prejuízos econômicos e violou o direito à duração razoável do processo. Pleiteou a análise imediata dos pedidos de desembargo. A sentença concedeu parcialmente a segurança, limitando-se a determinar que a autoridade administrativa observe os prazos previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, sem interferência no mérito do desembargo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da omissão da autoridade ambiental diante da demora injustificada na apreciação de pedidos de desembargo ambiental e a possibilidade de o Judiciário determinar o respeito aos prazos legais do processo administrativo ambiental, sem adentrar no mérito da decisão administrativa.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança não é utilizado para substituir o juízo técnico da Administração quanto ao mérito do pedido de desembargo, mas para compelir a autoridade a decidir tempestivamente, em respeito aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

3.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, garante a todos a razoável duração do processo administrativo, o que se aplica de modo especial à esfera ambiental, dada a relevância dos bens jurídicos envolvidos.

4.

O Decreto Estadual n. 1.436/2022 impõe prazos específicos à Administração Pública para decidir sobre medidas restritivas, como o embargo, estabelecendo o dever jurídico de decidir pedidos de desembargo em até 15 dias úteis, conforme os arts. 17, parágrafo único, e 49, § 3º.

5.

A autoridade coatora não apresentou justificativa plausível para a omissão, limitando-se a alegar extravio dos autos administrativos, sem previsão concreta para a reconstituição ou decisão dos pedidos, o que caracteriza mora administrativa indevida.

6.

O Judiciário pode determinar que a Administração observe os prazos normativos, sem interferência no conteúdo da decisão, o que se mostra compatível com a legalidade e a separação de poderes.

7.

A sentença limitou-se a impor o cumprimento do dever de decidir nos prazos legais, condicionando a eficácia da ordem à prévia aptidão dos pedidos administrativos para receber decisão, preservando a competência técnica da Administração.

IV. Dispositivo e tese

9.

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública tem o dever jurídico de decidir pedidos de desembargo ambiental no prazo de 15 dias úteis, conforme previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022, especialmente quando não há pendências documentais ou técnicas impeditivas.

2.

A mora administrativa injustificada, mesmo diante de reconstituição de autos extraviados, autoriza o controle judicial limitado à imposição de respeito aos prazos legais, sem adentrar no mérito do pedido.

3.

A atuação judicial em mandado de segurança, nesse contexto, não configura indevida substituição da Administração, mas assegura a efetividade do direito fundamental à duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a” e LXXVIII; Decreto Estadual/MT n. 1.436/2022, arts. 17, parágrafo único, e 49, § 3º; CPC, art. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária Cível da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1059453-26.2025.8.11.0041, impetrado por VALE VERDE AGROPECUÁRIA LTDA
.
em face de ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT.

Narra a impetrante, em síntese, ser proprietária e possuidora do imóvel rural denominado FAZENDA VALE VERDE, inscrito no Cadastro Ambiental Rural sob o n. CAR MT198480/2021, situado no Município de Santa Terezinha/MT. Afirma que a propriedade foi autuada e embargada em razão de incêndios florestais, mas que procedeu à regularização ambiental junto à SEMA, tendo obtido a aprovação e validação do CAR “sem passivo”, de modo que o imóvel se encontra ambientalmente regularizado.

Aduz que, em 21/03/2025, protocolizou pedidos de desembargo do imóvel rural nos Processos Administrativos n. 351809/2021 e 351812/2021, sob os protocolos SEMATER202514051 e SEMATER202514061, requerendo a cessação das medidas de embargo a partir da comprovação da regularidade ambiental. Não obstante, passados mais de 90 (noventa) dias, os requerimentos não teriam sido apreciados pela autoridade ambiental, causando-lhe prejuízos de ordem econômica e operacional.

Relata que, em diligência presencial junto à SEMA, foi informada de que os processos administrativos estariam extraviados, motivo pelo qual não seria possível decidir sobre os pedidos de desembargo. Diante disso, requereu a reconstituição dos processos, porém o setor responsável não indicou prazo para conclusão do procedimento, limitando-se a afirmar que poderia demorar meses, o que, segundo sustenta, caracteriza situação de mora e ineficiência administrativa incompatível com o direito à razoável duração do processo.

Invoca, ainda, o disposto no art. 17 e art. 49, §§ 2º e 3º, do Decreto Estadual n. 697/2020, bem como a disciplina de prazos estabelecida pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022, que regula o processo administrativo ambiental e prevê prioridade e prazo reduzido para análise de medidas de embargo/interdição, defendendo que a Administração está em flagrante descumprimento desses comandos normativos. Requer, em sede mandamental, liminar para que a autoridade coatora analise e promova o desembargo do imóvel em prazo exíguo, sob pena de multa, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. (Id. 326236948).

A inicial veio instruída com documentos relativos à propriedade rural, ao CAR validado sem passivo, às autuações e termos de embargo, aos protocolos dos pedidos de desembargo e às comunicações com a SEMA acerca do extravio e reconstituição dos processos.

Em decisão liminar, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente DEFERIU PARCIALMENTE a medida de urgência, não para determinar o desembargo imediato, mas para impor à Administração a observância dos prazos fixados no Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Regularmente notificado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa processual, na qual sustenta não haver ato abusivo ou ilegal apto a ensejar a concessão da segurança, alegando que a Administração estaria adotando as providências necessárias dentro das possibilidades estruturais e operacionais, pugnando, ao final, pela denegação da ordem mandamental. (Id. 326237366).

Sobreveio sentença, que concedeu parcialmente a segurança. No dispositivo, confirmou a liminar anteriormente deferida
“apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando os pedidos administrativos de desembargo protocolizados em 21.03.2025 sob o n. SEMATER202514051 e SEMATER202514061 e juntados nos autos dos Processos Administrativos n. 351809/2021 e 351812/2021 estiverem aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 15 (quinze) dias úteis (arts. 17, parágrafo único, e 49, § 3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei”
. Julgou extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), isentando as partes de custas e honorários, à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, e submeteu a sentença ao reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009. (Id. 326237369).

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme se infere do andamento processual, tendo os autos sido remetidos a esta Corte exclusivamente em razão do duplo grau obrigatório.

Na instância revisora, a douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em parecer lançado sob o n. PGJ 029453-105/2025, opinou pela manutenção integral da sentença em sede de remessa necessária, destacando que o provimento jurisdicional limita-se a compelir a autoridade ambiental a observar os prazos legais para decidir os pedidos de desembargo, sem interferência no mérito administrativo, em consonância com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e com o Decreto Estadual n. 1.436/2022. (Id. 329724852).

Após, vieram-me os autos à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de remessa necessária da sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por VALE VERDE AGROPECUÁRIA LTDA. em face de ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, CONCEDEU PARCIALMENTE a ordem mandamental.

Presentes os pressupostos legais, conhece-se da remessa necessária.

No mérito, verifica-se que a impetrante é proprietária e possuidora da Fazenda Vale Verde, imóvel rural localizado no Município de Santa Terezinha/MT, autuado e embargado em procedimentos administrativos ambientais. Sustenta ter procedido à regularização ambiental junto à SEMA, com aprovação e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) sem passivo, e que, em 21/03/2025, protocolizou pedidos de desembargo vinculados aos Processos Administrativos n. 351809/2021 e 351812/2021, sob os n. SEMATER202514051 e SEMATER202514061. Alega, todavia, que, passados vários meses, não houve decisão administrativa quanto aos pedidos, havendo inclusive informação de extravio dos autos físicos e necessidade de reconstituição, sem previsão concreta de conclusão, o que lhe acarreta danos econômicos relevantes.

O mandado de segurança, nessa moldura, não foi utilizado para substituir a Administração na análise do mérito ambiental, nem para impor, de forma direta, o desembargo da área embargada. A impetrante busca, essencialmente, afastar a mora administrativa injustificada e compelir a autoridade a decidir seus requerimentos em prazo razoável, em consonância com as normas específicas que regem o processo administrativo ambiental.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXIV, “a”, assegura o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e, no inciso LXXVIII, garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que assegurem a celeridade de sua tramitação. No campo ambiental, tal garantia assume relevo ainda maior, porquanto a demora injustificada em decidir pedidos de desembargo, reconstituição de processos e regularização pode afetar tanto a tutela do meio ambiente quanto a segurança jurídica das atividades econômicas submetidas ao controle do poder de polícia.

No âmbito estadual, o processo administrativo ambiental passou a ser disciplinado, entre outros diplomas, pelo Decreto Estadual n. 697/2020 e, mais recentemente, pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022, que estabelece fluxos e prazos específicos para análise de autos de infração, medidas de embargo/interdição e pedidos de desembargo. Em especial, os arts. 17, parágrafo único, e 49, § 3º, deste último Decreto estabelecem prazos reduzidos para manifestação administrativa em situações que envolvam restrições ao exercício de atividades econômicas, impondo à Administração o dever jurídico de decidir em prazo certo, sob pena de vulnerar os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

Diante desse quadro, a sentença recorrida atuou com a devida cautela ao conceder parcialmente a segurança, limitando-se a determinar que a autoridade coatora observe os prazos normativos para decidir os pedidos de desembargo já protocolizados, quando em condições de receber decisão final, sem adentrar no juízo de oportunidade e conveniência acerca da prática ou não do desembargo. Não houve, portanto, ingerência no mérito administrativo, mas tão somente imposição do cumprimento de dever legal de decidir, o que é plenamente compatível com a natureza do mandado de segurança.

É firme a jurisprudência no sentido de que a mora injustificada na apreciação de requerimentos formulados pelo administrado configura ato ilegal ou abusivo, corrigível pela via mandamental, sobretudo quando há prazos normativos expressos para a atuação da Administração. O Judiciário, nessa hipótese, não substitui a Administração no conteúdo da decisão, apenas assegura que ela seja proferida em tempo razoável, em respeito aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

Ressalte-se que a própria sentença consignou, de forma expressa, que o cumprimento da ordem judicial não dispensa o preenchimento integral dos requisitos de legalidade para eventual desembargo, preservando-se integralmente a competência técnica da SEMA/MT para, à luz da legislação ambiental e das circunstâncias fáticas, decidir pela manutenção ou cessação das medidas restritivas. Assim, o comando judicial é estritamente procedimental e não substitui o juízo administrativo quanto à subsistência ou não do embargo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no âmbito desta remessa, corrobora tal entendimento, ao assinalar que a decisão de primeiro grau se harmoniza com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e com o Decreto Estadual n. 1.436/2022, devendo ser mantida na íntegra, por não extrapolar os limites do controle jurisdicional sobre a legalidade do ato administrativo.

Por fim, não há falar em condenação em honorários advocatícios, em conformidade com as Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao mandado de segurança, o que foi corretamente observado pelo Juízo singular.

Diante do exposto, em sede de remessa necessária, o voto é no sentido de manter integralmente a sentença que concedeu parcialmente a segurança, confirmando a determinação à autoridade coatora para que observe os prazos previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 e decida, em 15 (quinze) dias úteis, os pedidos administrativos de desembargo protocolizados em 21/03/2025, quando estiverem aptos a receber decisão final, sem prejuízo da análise de mérito e do atendimento aos demais requisitos legais.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026